Tribunal: STF
Processo: RE 611576
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por AURI JOÃO ADAMS E OUTRO(A/S) contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DO BEM OU DA MERCADORIA, INDEPENDENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SÚMULA 279 DO STF. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”
    Alegam os embargantes, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o decisum impugnado e os acórdãos proferidos no ARE 642.416, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/8/2011 e no RE 299.079, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe de 16/6/2006. 
    Sustentam que o ICMS-Importação é devido ao Estado-membro onde estiver localizado o estabelecimento importador, sendo irrelevante o fato de a mercadoria não transitar (ou não) fisicamente por este Estado (Doc. 30, p. 9).
    Requerem, por fim, que “sejam os presentes Embargos de Divergência conhecidos e providos, para que seja reformada a decisão recorrida na linha do entendimento firmado pelas 1ª e 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 299.079/RJ e do AgReg no RE n. 642.416/SP, que definiram como sujeito ativo do ICMS-Importação o Estado-membro em que se localiza o estabelecimento do importador (destinatário jurídico) das mercadorias” (Doc. 30, p. 14).
    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso oposto (Doc. 30).
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento dos embargos de divergência (Doc. 49).
    É o relatório. DECIDO. 
    A presente irresignação não merece prosperar. 
    Como é cediço, o artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo, discrepar de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar o descompasso jurisprudencial. 
    Ademais, o manejo desta espécie recursal objetiva obviar o desentendimento interna corporis, ou seja, uniformizar a interpretação e a aplicação das normas constitucionais. 
    Destarte, quando inexistir dissenso pretoriano, os embargos de divergência são incabíveis, pois não atendem ao propósito de, internamente, uniformizar os entendimentos porventura divergentes. 
    Nesse sentido, veja-se o que dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
     “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” 
    In casu, o aresto hostilizado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual, no julgamento do ARE 665.134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 19/5/2020, Tema 520 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o ICMS incidente sobre as operações de importação de bens e mercadorias é devido ao Estado-membro onde situado o destinatário jurídico da mercadoria.
     Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 
    1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”
    2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes.
    3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.
    4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.
    5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.
    6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 665.134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 19/5/2020)
    Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. IRRELEVANTE O LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS REGISTRADOS PELA RECORRENTE. GLOSA EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso.
    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 989.361-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO ONDE SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ‘A QUO’ DE QUE TERIA OCORRIDO IMPORTAÇÃO INDIRETA. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.087.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018)
    Nodal gizar, outrossim, que divergir do entendimento proferido pelo Tribunal a quo quanto ao fato de que a sociedade empresária COMAU DO BRASIL, localizada no Paraná, atuou como mera intermediária, sendo o destinatário jurídico da mercadoria o estabelecimento sediado no Rio Grande do Sul (doc. 41, p. 58), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de divergência.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente